Tribunal: TJSP
Processo: 1058815-18.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de vícios no Acórdão. Inocorrência. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001041245
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1058815-18.2017.8.26.0053/50002, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante NOKIA SOLUTIONS AND NETWORKS DO BRASIL
TELECOMUNICAÇÕES LTDA., é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente) E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica
Voto no 32255
[DIGITAL]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 1058815-18.2017.8.26.0053/50002
Embargante: Nokia Solutions And Networks do Brasil Telecomunicações
Ltda
Embargada: E. 14a Câmara de Direito Público
Comarca: São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de vícios
no Acórdão. Inocorrência. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração em face do acórdão1,
assim ementado:
“APELAÇÃO Ação de sustação de protestos de CDAs, com pedido
de anulação - Sentença de improcedência. Nulidade por falta de
fundamentação.
Inocorrência.
Possibilidade
de
apreciação,
diretamente pelo Tribunal, de questões não examinada pelo Juízo.
Inteligência do art. 1.013, §3o III, do CPC. Concessão de tutela
provisória em outra demanda, suspendendo a exigibilidade dos
créditos de ISS, objeto das CDAs protestadas, vedando, por
desdobramento, o protesto dos títulos desta ação. Perda parcial do
objeto verificada, por carência superveniente do interesse
processual. Processo extinto, nesta parte, sem resolução do mérito.
Alegada lavratura dos protestos antes da emissão das certidões.
Inocorrência. Títulos emitidos por ocasião da inscrição dos débitos
em dívida ativa. Pedido subsidiário de extinção do processo por
continência com ação anulatória. Descabimento. Ausência de
identidade entre as causas de pedir. Recurso não provido,
parcialmente conhecido.”
Sustenta existência de contradição no Acórdão, sob alegação
de que decisão proferida na ação anulatória no 1060165-41.2017.8.26.00053
resultou carência do direito de ação do pedido principal (cancelamento de
protesto de CDAs “inexistentes”), e não somente do pedido provisório
1 Votação unânime. Participaram do julgamento os Desembargadores Octavio
Machado de Barros e Mônica Serrano.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(sustação dos protestos), como decidido pelo Colegiado, pois reconheceu
decadência dos débitos fiscais por decisão parcial de mérito.
Ainda, alega omissão em face dos arts. 2o, 6o, §§1o e 2o, da
LEF, e 202 do CTN, além dos arts. 384 e 405 do CPC, 215 do Código Civil,
7o, III, da Lei 8.835/95, art. 25 da Lei 10.522/2002 e art. 11 da Lei
11.419/2006
Por fim, alega obscuridade quanto à manutenção dos
honorários advocatícios, defendendo fixação por equidade em razão do
elevado valor da causa e da perda parcial de seu objeto2.
Pleiteia acolhimento dos embargos com efeitos infringentes
para extinguir integralmente a demanda. Alternativamente, requer prequestionamento.
É o relatório.
Inexiste vício no acórdão.
Conforme expressamente consignado no Acórdão, “(...) a
autora pleiteou, também, na inicial, o 'cancelamento de eventuais protestos já
realizados” (fls. 10), bem como de qualquer outro tirado a partir das
respectivas intimações”, o que possibilitou análise da pretensão quanto à
regularidade formal dos protestos, sem que, aqui, houvesse repercussão dos
efeitos da decisão proferida na ação anulatória dos débitos fiscais.
Não há, portanto, que se cogitar de contradição no julgado.
No mais, observa-se que o recurso constitui mero
inconformismo com o resultado do julgamento.
A perda parcial do objeto da ação foi tema do Acórdão, que
concluiu pela manutenção da sucumbência fixada pelo Juízo, por força do
princípio da causalidade, vez que a carência superveniente do direito de ação,
no que toca com a sustação dos protestos, decorreu do ajuizamento de ação
mais abrangente, onde obteve a autora suspensão da exigibilidade dos créditos.
2 Honorários estimados pelo embargante em R$ 316.815,63.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Bem por isso, restou mantida a verba honorária posta na
sentença.
Em relação à ação de retificação de registros, noticiada nos
embargos, para correção da data de emissão das CDAs, é certo que o Juízo da
1a Vara de Registros Públicos da Capital (proc. n. 1036077-21.2019.8.26.0100
fls. 43/46) vislumbrou indícios de irregularidade “nas indicações a protesto
feito pelo Município, que teria encaminhado os dados das CDAs antes de emiti-
las, com base apenas no Termo de Inscrição de Dívida Ativa” (fls. 44).
Contudo, como bem anotado na aludida sentença, a
competência do Juízo Corregedor “(...) se limita à controvérsia entre as
serventias extrajudiciais e seus usuários”, não vinculando, portanto, o livre
convencimento desta Turma julgadora, a quem compete o exame da licitude
dos protestos, nos limites postos na pedido inicial.
Por fim, ressalta-se que não tem o Poder Judiciário o dever de
se referir especificamente, nas decisões que prolata, a cada dispositivo legal
mencionado pelas partes. Importa, sim, que se enfrentem as teses suscitadas no
processo e que se examinem os argumentos relevantes para a solução do
litígio. E disso o acórdão proferido se desincumbiu.
Nesse sentido, destaca-se entendimento do STJ:
“O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida
pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes
de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.3
Posto isso, rejeitam-se os embargos.
3 EDcl do Mandado de Segurança no 21.315 DF. Relatora Diva Malerbi, j. 8.6.2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
João Alberto Pezarini
Relator